Tribunal: TJSP
Processo: 1001579-47.2021.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e desvio produtivo. Alegação de vício na cobertura (toldo) de policarbonato vendida e instalada pela ré na residência da autora. Insurgência da parte autora em face da r. sentença de improcedência. Irresignação que não prospera. Embora a relação das partes seja de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática. Exige-se

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e desvio produtivo. Alegação de vício na cobertura (toldo) de policarbonato vendida e instalada pela ré na residência da autora. Insurgência da parte autora em face da r. sentença de improcedência. Irresignação que não prospera. Embora a relação das partes seja de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática. Exige-se a verossimilhança das alegações do consumidor, a qual, dos elementos ínsitos nos autos, não foi constatada. Cabia à autora a prova do direito que alega possuir, ônus do qual não se desincumbiu. Por outro lado, interpretada e valorada a prova dos autos, inexorável concluir pelo acerto da solução apresentada à lide pelo juízo a quo. Provas carreadas aos autos, sobretudo o laudo técnico elaborado por perito judicial, que militam em favor das alegações da empresa requerida. Expert que atestou, de forma expressa, que a cobertura instalada na casa da autora é funcional, não conta com anomalias e, ainda, que a qualidade do material utilizado está de acordo com as Normas Técnicas ABNT NBR ISO 7823- 2:2012. Laudo pericial que confirma, ademais, que as condições em que se encontrava o imóvel onde instalado o produto da ré, notadamente os desníveis nas paredes (construção fora do esquadro), influenciam na cobertura instalada. Improcedência do pleito autoral que era mesmo de rigor. Sentença mantida. Julgado monocrático de primeiro grau bem fundamentado, que adequadamente sopesou as teses jurídicas apresentadas pelas partes e bem valorou os elementos cognitivos reunidos nos autos, rechaçando os pontos apresentados em preliminar e, no mérito, enfrentando, de forma clara e precisa, a quaestio iuris submetida ao crivo do Poder Judiciário, apresentando adequada solução à crise de direito material discutida na lide. Razões recursais que, em essência, se limitam a reproduzir argumentos já exaustivamente utilizados pelo réu-apelante no curso de todo o processo. Sentença integralmente ratificada em grau de recurso, à luz do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não provido.